Tribunal: TJSP
Processo: 2223777-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cumprimento de sentença. Ausência de intimação pessoal do recorrente para efetuar o pagamento da quantia exequenda. Comparecimento espontâneo do executado que supre o vício do ato processual. Excesso de execução. Descabimento. Inteligência do artigo 525, parágrafos 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Extensão dos efeitos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cumprimento de sentença. Ausência de intimação pessoal do recorrente para efetuar o pagamento da quantia exequenda. Comparecimento espontâneo do executado que supre o vício do ato processual. Excesso de execução. Descabimento. Inteligência do artigo 525, parágrafos 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Extensão dos efeitos de decisão absolutória proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu. "Decisum" dessa Corte Superior que não atinge o agravante. Decisão atacada mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223777-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante RUY
MALDONADO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2223777-35.2019.8.26.0000.
COMARCA: CATANDUVA.
AGRAVANTE: RUY MALDONADO JUNIOR.
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.248.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Improbidade administrativa. Cumprimento de
sentença. Ausência de intimação pessoal do
recorrente para efetuar o pagamento da
quantia
exequenda.
Comparecimento
espontâneo do executado que supre o vício
do ato processual. Excesso de execução.
Descabimento. Inteligência do artigo 525,
parágrafos 4o e 5o, do Código de Processo
Civil. Extensão dos efeitos de decisão
absolutória
proferida
pelo
Superior
Tribunal de Justiça em favor de corréu.
“Decisum” dessa Corte Superior que não
atinge
o
agravante.
Decisão
atacada
mantida. Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 24) interposto por Ruy Maldonado Junior
à respeitável decisão (folhas 165 a 168) pela qual,
a propósito de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa promovida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em fase de
cumprimento de sentença, se rejeitara a impugnação
por ele apresentada.
Esse agravante, com efeito, alegou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
3
suma, o seguinte: a) transcurso de prazo de
aproximadamente três anos entre o trânsito em
julgado da sentença pela qual condenado por prática
de ato ímprobo e a publicação da respectiva
intimação para pagamento da sanção aplicada; b)
observância ao artigo 513, § 4o, do Código de
Processo Civil; c) ser caso de reconhecer-se a
nulidade da decisão a folhas 99 dos autos principais
e dos atos posteriores, haja vista a ausência de
intimação pessoal; d) preenchimento dos requisitos
exigidos à concessão de antecipação de tutela
recursal; e) ser procurador jurídico do município de
Pindorama desde 2013 em decorrência de aprovação em
concurso público; f) ter sido condenado ao pagamento
de multa civil no montante de duas vezes o valor da
última remuneração em razão de prática de ato
ímprobo
(artigo
10,
caput,
I
e
X,
da
Lei
8.429/1992); g) haver o Superior Tribunal de Justiça
dado provimento ao recurso especial (sob número
1.484.983) interposto pelo corréu Nelson Trabuco
para afastar a respectiva condenação, haja vista a
ausência de dolo; h) ser caso de estenderem-se os
efeitos
dessa
decisão
aos
demais
réus;
i)
consideração aos arestos colacionados; j) excesso de
execução; k) ter o agravado considerado como valor
da última remuneração dele, recorrente, o pagamento
relativo a título de verbas rescisórias; l) haver
indicado o valor que entende devido; m) logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
4
requerer a concessão de efeito suspensivo à decisão
recorrida; n) para o final, que se dê provimento a
este agravo.
Recebeu-se o recurso apenas no efeito
devolutivo (folhas 215 a 221).
Houve resposta pelo Ministério Público
(folhas 228 e 229), que, em resumo, sustentou ser
hipótese de improvimento do recurso.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça no sentido do improvimento (folhas 233 a
236).
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, trata-se de insurgência
desse
recorrente
à
decisão
(folhas
165/168)
proferida
na
fase
de
cumprimento
de
sentença
referente aos autos de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, pela qual, rejeitada a
impugnação por ele apresentada, desacolhidas as
alegações relativas à nulidade da intimação, excesso
de
execução
em
decorrência
de
incorreção
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
5
cálculos e extensão dos efeitos da absolvição do
corréu Nelson Trabuco.
Conforme razões adiante expostas, não
pesam os argumentos desse agravante.
A propósito, em razão do reconhecimento
de prática por esse recorrente de ato de improbidade
administrativa, fora-lhe aplicado multa civil no
montante de duas vezes o valor da última remuneração
(folhas 28/30 e 33/41). Houve o trânsito em julgado
próprio em 13 de fevereiro de 2015 (folhas 57 dos
autos principais).
Conquanto
não
tivesse
sido
esse
agravante intimado pessoalmente para efetuar o
pagamento da sanção infligida, pois decorrido prazo
superior a um (1) anos entre as datas do trânsito em
julgado da condenação e a do requerimento para
cumprimento de sentença (14 de dezembro de 2017),
não pesa a alegação de nulidade da intimação
realizada mediante publicação em Diário Oficial.
É que, embora ocorrida (a intimação)
apenas em 24 de janeiro de 2018 (folhas 97 dos autos
originários),
o
comparecimento
espontâneo
do
executado, demonstrando ciência inequívoca acerca da
necessidade do pagamento da quantia exequenda, sob
pena de multa em caso de atraso, supre a ausência de
intimação correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
6
Nesse ponto, mutatis mutandis, é ainda
de consideração aresto desta Corte ementado na
seguinte conformidade:
“Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização julgada procedente. Fase de cumprimento de
sentença.
Comparecimento
espontâneo
da
executada.
Desnecessidade da intimação pessoal prevista no art. 523 do
CPC.
Ausência
de
depósito
do
valor
incontroverso.
Incidência de multa e honorários advocatícios sobre o saldo
remanescente do débito. Inteligência do art. 523, §2o, do
CPC. Recurso provido.”1
Também não se acolhe a alegação desse
recorrente a respeito de excesso de execução, haja
vista não ter ele apontado o valor que entendesse
devido com apresentação de planilha a fim de
discriminar os cálculos que entende correto.2
Por sinal, o artigo 525 do Código de
Processo Civil prevê, dentre o mais, o seguinte: “§
1 Agravo de instrumento 2040018-05.2018.8.26.0000, relator o desembargador Gomes Varjão, 34a Câmara
de Direito Privado, julgamento em 4 de abril de 2018.
2 Nesse ponto, mutatis mutandis, é também presente aresto desta Corte ementado na seguinte conformidade:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
APLICAÇÃO DO ART. 535, § 2o, DO CPC - POSSIBILIDADE 1. Agravo interposto contra a r. decisão
agravada de não conhecimento da impugnação apresentada pelo Município de Morro Agudo ante o
descumprimento da previsão inserta no § 2o do art. 535 da lei adjetiva civil. 2. A impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada é genérica, não encontra qualquer embasamento no título executivo
judicial e não cumpre o determinado no § 2o do art. 535 do CPC, uma vez que a executada alega excesso de
execução, porém, não declara, de imediato, o valor que entende correto. Mantença da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.” (agravo de instrumento 2186435-24.2018.8.26.0000, relator o desembargador
Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, julgamento em 23 de novembro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
7
4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso
de execução, pleiteia quantia superior à resultante da
sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado
e atualizado de seu cálculo.
§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o
valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a
impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de
execução for o seu único fundamento, ou, se houver
outro, a impugnação será processada, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.”
Outrossim, não se verifica constar do
julgamento
do
recurso
especial
1.484.983
pelo
Superior Tribunal de Justiça a extensão dos efeitos
da decisão proferida em favor do corréu Nelson
Trabuco ao ora agravante (folhas 173 a 182).
Por fim, como bem ainda considerou a
douta Procuradoria de Justiça (folhas 233/236):
“(...) Para que se declare a nulidade, é necessário que a
parte alegue e demonstre o prejuízo que ela lhe causou.
Ainda que eventualmente se pudesse concordar com a nulidade
na intimação, a questão restou superada pelo comparecimento
da parte.
É
certo
que
o
processo
contemporâneo,
calcado na instrumentalidade e na efetividade, instrumento
de realização do justo, não deve abrigar pretensões de mero
formalismo.
(...) Com relação à extensão dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223777-35.2019.8.26.0000 -Voto no 33248
8
decisão absolutória proferida em favor do corréu Nelson
Trabuco, tampouco melhor sorte assiste ao agravante, posto
que, conforme bem assentado pelo MM. Juiz de primeiro grau,
'a decisão do C. STJ não alcança o impugnado, não cabendo
apreciar a questão nessa impugnação ao cumprimento do
julgado.'
No tocante à correção dos valores, tem-se
que eventual excesso de execução ou incorreção dos cálculos
somente pode ser arguido em impugnação ao cumprimento de
sentença, por força art. 525, § 4o do CPC, quando instruído
com demonstrativo do erro, com a discrição da conta justa e
acertada, não cabendo alegações genéricas, desprovidas de
substrato.
(...) Dessa forma, descumprido o determinado
pela lei, era de rigor o acolhimento do valor apresentado
pelo Ministério Público e a rejeição da impugnação.”
Presente essa fundamentação, como assinalado, mantém-se a respeitável decisão agravada.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.